Tribunal: TJMT
Processo: 1002691-84.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002691-84.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEONARDO ZANELLA BONETTI - CPF: 941.708.350-34 (ADVOGADO), CELITO BARBIERI - CPF: 132.774.809-68 (AGRAVANTE), ARMANDO CESAR MARQUES MENDONCA LUZ - CPF: 942.849.209-44 (AGRAVADO), SUELEN BONATTO MARQUES MENDONCA LUZ - CPF: 039.541.679-56 (AGRAVADO), ALANO ZANELLA BONETTI - CPF: 914.830.850-15 (ADVOGADO), ANDRE LUIS STEIN FORTES - CPF: 019.968.661-09 (ADVOGADO), HIGOR HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA - CPF: 033.353.181-70 (ADVOGADO), CATIA BERGAMASCHI - CPF: 023.469.381-90 (ADVOGADO), SARAH DE MORAES GODOI - CPF: 041.121.791-70 (ADVOGADO), FATIMA BELLE BARBIERI - CPF: 298.794.931-68 (TERCEIRO INTERESSADO), FABRICIA NICOLE MOURA RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 012.373.541-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – ALEGADA AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO
DA
AÇÃO – NÃO VERIFICADA DE PLANO –
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – VIA PROCESSUAL INADEQUADA –
DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A exceção de pré-executividade possui aplicabilidade restrita como via de defesa, por cingir-se a questões de ordem pública e aos casos em que o reconhecimento da nulidade do título possa ser verificado de plano, sem a necessidade de dilação probatória, o que não se enquadra à hipótese dos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1002691-84.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

CELITO BARBIERI

AGRAVADOS:

ARMANDO CÉSAR MARQUES MENDONÇA LUZ e
SUELEN BONATTO MARQUES MENDONÇA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CELITO BARBIERI
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT,
Dr.
Valter Fabrício Simioni da Silva
, lançada nos autos da Exceção de Pré-Executividade nº.1007208-80.2021.8.11.0040, oposta no bojo da ação de execução de título extrajudicial manejado por
ARMANDO CÉSAR MARQUES MENDONÇA LUZ
e
SUELEN BONATTO MARQUES MENDONÇA
, que rejeitou o pedido de nulidade da ação por falta de condição.

Em suas razões recursais, o agravante relata que “
Na espécie, não ocorreu a constituição do direito dos
a
gravados, uma vez que estes não promoveram a devida rescisão do

contrato e a consequente restituição do imóvel, sendo que tal medida é condição
sine qua non
para que se possa executar eventual

cláusula penal”
(sic)

Alega que
“a execução manejada pelos agravados se

mostra absolutamente nula, considerando que não houve a devida

resolução judicial do contrato, sendo, por conseguinte, impossível a

cobrança da cláusula penal, eis que a primeira medida é uma

condição para a segunda”
(sic)

Sustenta que
“se limitam a afirmar que o contrato foi descumprido pelos Executados, mas sequer comprovam a necessária rescisão ou mesmo a restituição/compensação dos valores pagos”
(sic)

Aduz que
“no caso em exame, ao contrário do exposto na decisão recorrida, não há necessidade de dilação probatória pois que é incontroverso que não houve a rescisão do contrato e a consolidação da cláusula penal, o que é inclusive admitido pelos agravados”
(sic)

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso para desconstituir a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade manejada pelo agravante, com o consequente acolhimento do referido incidente processual e a extinção da execução.

Não houve pedido de tutela de urgência a ser apreciado. (Id 159388194)

Contraminuta ofertada no 161538669, onde o agravado postula pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão hostilizada, aduzindo que, após relatar as inúmeras renegociações realizadas entre as partes,
“em todos os casos, logo que identificados os inadimplementos, os Executados e o ora Agravante sempre foram devidamente notificados, e os contratos devidamente protestados, isto é, os Agravados nunca ficaram inertes. Diferente não foi neste último descumprimento (ID. 157927159, fls.68-88), em que os Executados e o ora Agravante foram notificados sobre o inadimplemento, rescisão do contrato, desocupação e obrigação de pagamento da multa e outros débitos, além do débito ser devidamente protestado em Cartório” - sic.

Assim, ressalta que qualquer irregularidade demandaria instrução probatória, não cabível na via estreita elegida.

Preparo recolhido, conforme Id 157951671.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal acerca da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade formulada pelo agravante, haja vista a necessidade de maior dilação probatória.

Eis o teor do
decisum
, no ponto de interesse:

“(...) A exceção de pré-executividade é medida a ser utilizada pelo executado para suscitar questões que podem ser conhecidas de ofício pelo juiz, assim como que não exijam dilação probatória, ou seja, as provas deverão ser pré-constituídas à defesa do devedor.

Nesse talante, ensina Nelson Nery Jr. “a exceção de executividade só é admitida
quando desnecessária qualquer dilação probatória para a demonstração de que o credor não pode executar o devedor
. Daí ser exceção de executividade e não de pré-executividade: o credor não tem execução contra o devedor.
[1]

A orientação prevalecente no Superior Tribunal de Justiça tem sido nesse sentido, verbis:

“A exceção de pré-executividade é servil à suscitação de questões que devam ser conhecidas de ofício pelo juiz, como as atinentes à liquidez do título executivo, os pressupostos processuais e as condições da ação executiva. O espectro das matérias suscitáveis através da exceção tem sido ampliado por força da exegese jurisprudencial mais recente, admitindo-se a argüição de prescrição e de ilegitimidade passiva do executado,
desde que não demande dilação probatória
(
exceção secundum eventus probationis
).”
(STJ – REsp nº 69.3304-MG – Rel. Min. Luiz Fux – 1ª T. – j. 16/06/2005 – DJ 27.06.2005 – p. 259).

No caso em tela, malgrado o esforço argumentativo do excipiente, as teses ventiladas na presente exceção de executividade (
nulidade da ação por falta de condição em razão de que os exequentes
não promoveram a rescisão do contrato e a restituição do imóvel, assim como a inexigibilidade do título por compensação das dívidas e condenação dos credores em litigância de má-fé) não admitem conhecimento na via estreita da exceção de pré-executividade,
pois não se revelam como matérias de ordem pública e, de outro lado, indubitavelmente necessitam de dilação probatória, impondo, assim, a necessidade de embargos à execução.

(...)

Ademais, é dos autos que o próprio excipiente postulou pela produção de todos os meios de provas admitidos no direito (prova oral, pericial, dentre outras), questão, contudo, vedada em exceção de pré-executividade.

Com efeito, tratando-se das teses suscitadas pela parte executada/excipiente de questões não subordinadas as matérias de ordem pública, conhecíveis, portanto, de ofício pelo juiz, assim como que não desafiam necessariamente dilação probatória, a rejeição da presente exceção de executividade é medida que se impõe na espécie”

Pois bem.
Segundo entendimento doutrinário e jurisprudencial, a
exceção
de pré-
executividade
tem cabimento quando a matéria ali suscitada puder ser conhecida de ofício pelo Juiz, independentemente de provocação da parte, e não demandar maior dilação probatória.

No caso dos autos, o devedor pretende, com a
exceção
de pré-
executividade
, demonstrar a existência de
“
nulidade da ação por falta de condição, ao argumento de que os exceptos não promoveram a rescisão do

contrato e a restituição do imóvel, assim como a inexigibilidade do título frente à configuração do instituto da compensação”.
(sic)

Todavia, pelo que se vê nos autos, a questão apontada é matéria controvertida e que evidentemente demanda uma maior dilação probatória, não sendo o presente incidente o meio adequado para alegá-la.

Até porque, como bem sintetizado pelo togado magistrado: “
o próprio excipiente postulou pela produção de todos os meios de provas admitidos no direito (prova oral, pericial, dentre outras), questão, contudo, vedada em exceção de pré-executividade”

Desse modo, resta claro que o recorrente não logrou êxito em demonstrar de imediato o direito por ele invocado, não se podendo olvidar que este incidente não comporta dilação probatória, sobretudo porque, como bem aventado nas contrarrazões da parte agravada, o último aditivo menciona seu corpo, de forma expressa, a cláusula resolutiva já constante no contrato principal, de modo que o ora exequente, aqui agravo, pode exigir em juízo a parte inadimplida.

Assim sendo, qualquer ilegalidade e/ou impossibilidade no cumprimento da obrigação assumida pela parte devedora, ora agravante, transcende a matéria de ordem pública, de modo que deve
ser mantida a decisão agravada que rejeitou a
exceção
de pré-
executividade, justamente porque
a tese de defesa depende de prova a ser produzida no curso do processo.

Nesse sentido:

“ROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DILAÇÃO PROBATÓRIA – NECESSIDADE – VIA ELEITA INADEQUADA
– RECURSO DESPROVIDO. A exceção de pré-executividade não comporta dilação probatória, razão pela qual se as matérias nela aventadas necessitam de instrução, devem ser suscitadas na via adequada, ou seja, via embargos à execução”
(TJ-MT 10132013020218110000 MT, Relator: DES. MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 26/09/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/10/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ -EXECUTIVIDADE REJEITADA – EXECUÇÃO PAUTADA EM NOTA PROMISSÓRIA VINCULADA A CONTRATO – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI – DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A exceção de pré-executividade, embora seja defesa do executado, não tem caráter de embargos, e está adstrita às questões formais do título executivo, podendo tratar apenas de matéria de ordem pública, sujeita ao conhecimento ex officio do juiz. Se não há prova inequívoca da ilegitimidade passiva do agravante, a decisão que indeferiu a exceção de pré-executividade deve ser mantida”
(TJ-MT 10018407920228110000 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 13/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/07/2022)

“AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – ALEGAÇÃO DE ALONGAMENTO DA DÍVIDA – COMPETÊNCIA TERRITORIAL – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
A exceção de pré-executividade, de construção jurisprudencial e doutrinária, é cabível diante de questões cognoscíveis de ofício, e que não necessitem de dilação probatória. A alegação da existência do direito ao alongamento da dívida e a incompetência territorial não merecem acolhimento na estreita via da exceção de pré-executividade”

(TJ-MT 10000549720228110000 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 23/03/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2022)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2023